Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-37.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006945-37.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SILVA DE CARVALHO - CPF: 251.922.211-53 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE APÓLICE DE SEGURO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de refutar as apresentadas pelas rés, motivo pelo qual não se desincumbiu de ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo
a quo
, por se tratar de inovação recursal.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE SILVA DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Indenização por Danos Morais n.º
1006945-37.2020.8.11.0055
, movida em desfavor
de
BANCO BRADESCO S/A
e
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a conclusão proferida pelo Magistrado a quo se fundou na premissa de que o contrato, isoladamente considerado, asseguram idoneidade de contratação
”.

Irresignado, alega o apelante que “
a assinatura do contrato acostado aos autos, não se trata de assinatura mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura
”, bem como que há inconsistências de dados e ausência dos documentos do contratante, o que tornaria verossímil suas alegações. Diante do exposto, pugna o apelante pelo provimento de seu recurso, com a consequente reforma da sentença.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a instituição bancária apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Indenização por Danos Morais n.º 1006945-37.2020.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor ser “
aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, através do benefício de nº 1845228720
” bem como que, após perceber que seu benefício previdenciário apresentava valor inferior ao devido, entrou em contato com instituição bancária ré, oportunidade em que foi informado que possuía serviço contratado junto à seguradora Mongeral.

Por desconhecer a citada contratação de apólice de seguro bem como por restarem inexitosas as tentativas de resolução do infortúnio extrajudicialmente, ingressou o apelante com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial por considerar que deixou a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Verifica-se que a seguradora apelada, ao apresentar sua peça contestatória, juntou aos autos o documento denominado “Certificado / Apólice de Seguro / Plano de Previdência”, apresentando a proposta n.º 107978373, devidamente assinada por meio digital pelo apelante (ids. 102888984 e 102888985), constando ainda no referido documento o IP (endereço do Protocolo de Internet) do contratante e os dados da certificação. Assim, desincumbiu-se a segurado de seu ônus probatório.

Por outro lado, ao impugnar as contestações as apeladas, a parte apelante deixou de apresentar provas capazes de refutar as apresentadas pela seguradora, motivo pelo qual não se desincumbiu de ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca das alegações da parte apelante de que a assinatura constante no contrato não se trata de assinatura mediante “certificado digital”, não conferindo a ela validade, bem como que há inconsistências de dados e ausência dos documentos do contratante, estes não merecem prosperar pois tais argumentos não foram cogitados na Impugnação à Contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita, se tratando de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, analisando o caso em tela, como bem exarado na sentença recorrida, tem-se que restou comprovada a contratação da apólice de seguro pelo apelante, motivo pelo qual é legítima a cobrança das prestações ajustadas. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
FRAUDE NÃO COMPROVADA
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA
- PROVA DO RECEBIMENTO DO VALOR DO MÚTUO PELA PARTE DEVEDORA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas
. (TJMT - N.U 1000731-97.2018.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, considerada válida a contratação bem como não configurada falha na prestação do serviço pelas apeladas, descabe falar em indenizações a título de danos materiais e morais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021